Tribunal: TJBA
Processo: 8008355-30.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008355-30.2023.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA CAROLINE ALECRIM COSTA

Advogado(s)
:

APELADO: CIRO BRANDAO OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. REVELIA. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

I.
Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por menor, representada por sua genitora, contra sentença que fixou alimentos definitivos em 20% do salário mínimo, apesar de o pedido inicial ter sido de 30% e o alimentante ter sido revel. Sustenta-se que, diante da revelia, ausência de impugnação e inexistência de prova da incapacidade do réu, seria cabível a fixação da pensão no percentual pleiteado, bem como a inclusão de metade das despesas extraordinárias comprovadas.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na possibilidade de majoração da pensão alimentícia fixada judicialmente, considerando a revelia do genitor, a ausência de provas da sua capacidade financeira e a presunção de veracidade das alegações constantes da petição inicial.

III. Razões de decidir

1. A revelia implica presunção relativa de veracidade das alegações de fato, mas não conduz automaticamente à procedência integral do pedido.

2. A jurisprudência reconhece que, mesmo diante da revelia, a fixação da pensão deve observar o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.
3. No caso, a menor necessita da pensão e não há prova da capacidade econômica do genitor, sendo razoável fixar os alimentos em 30% do salário mínimo, valor compatível com as decisões análogas da Corte.

6. O parecer ministerial foi pelo provimento do recurso, sugerindo a majoração da pensão para 30% e a fixação de 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para fixar os alimentos em 30% do salário mínimo vigente, além da obrigação de arcar com metade das despesas extraordinárias comprovadas.

Tese de julgamento:

1. A revelia do alimentante gera presunção relativa de veracidade das alegações iniciais, permitindo a fixação de alimentos com base nas necessidades presumidas do alimentando.
2. É admissível a majoração do valor da pensão alimentícia fixada judicialmente, mesmo na ausência de prova da capacidade financeira do alimentante, desde que observado o binômio necessidade/possibilidade.

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de apelação
nº
8008355-30.2023.8.05.0004
,
em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E

DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça